Tribunal: TJMT
Processo: 1024530-33.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024530-33.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRAMIR MARIA DA SILVA MATOSO - CPF: 106.907.431-49 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 133.877.967-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1024530-33.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
CENTRAPE – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

Apelada:
Miramir Maria da Silva Matoso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CGT” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1024530-33.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
CENTRAPE – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

Apelada:
Miramir Maria da Silva Matoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CENTRAPE – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e, por conseguinte: a) declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e de qualquer débito da parte requerente para o requerido relativo à CONTRIBUIÇÃO CGT; b) condenou o requerido a restituir, o valor indevidamente descontado no benefício previdenciário da parte requerente desde agosto de 2017, a ser apurada em liquidação de sentença; c) condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral. Ao final, ainda condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o recorrente defende, preambularmente, a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV, do CC. No mérito, aduz que o
decisum
deve ser reformado, uma vez que as cobranças que a apelada alega ter sofrido são oriundas de ficha de inscrição firmada junto à CENTRAPE, decorrente da vontade livre e consciente das partes. Menciona que tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros, agindo de forma diligente realizando a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações, não localizando indícios de que pudessem acarretar a nulidade do contrato. Segue aduzindo a inexistência do dever de indenizar a título de dano material e dano moral, além da aplicação da taxa Selic, caso mantida a condenação.

Ao final requer a reforma integral da r. sentença. Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, bem como aplicada a taxa Selic como índice de juros e correção monetária, em sua forma simples, sem cumulação, a partir da citação.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 203274101), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1024530-33.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
CENTRAPE – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

Apelada:
Miramir Maria da Silva Matoso.

V O T O

Cinge-se dos autos que Miramir Maria da Silva Matoso move ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por dano material e moral em face da CGT - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – CENTRAPE, aduzindo, em breve síntese, que ao verificar seu extrato junto ao INSS, notou que desde 08.2017 ocorreram descontos intitulados de “Contribuição CGT” em sua aposentadoria, no importe mensal de R$ 24,81 (vinte e quatro reais e oitenta e um centavos).

Afirma desconhecer completamente o motivo pelo qual tais valores foram indevidamente descontados de seu benefício, uma vez que nunca autorizou ou se filiou e sequer ouviu falar no referido sindicato.

Firme em seus argumentos requer o cancelamento do suposto contrato que deu origem aos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a instrução processual, inclusive com a realização de perícia grafotécnica, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e, por conseguinte: a) declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e de qualquer débito da parte autora para o requerido relativo à CONTRIBUIÇÃO CGT; b) condenou o requerido a restituir o valor indevidamente descontado no benefício previdenciário da parte autora desde agosto de 2017, a ser apurada em liquidação de sentença; c) condenou, ainda, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em15% sobre o valor da condenação (id. 203274096).

Irresignado, o requerido, ora apelante, recorre da r. sentença.

De proêmio, verifico que o
apelante é beneficiário da gratuidade de justiça
, concedida pelo d. juízo de primeiro grau (decisão id. 203274065), motivo pelo qual desnecessária reanalisar o pedido de concessão da gratuidade nesta esfera recursal.

Pois bem. Preliminarmente, o recorrente defende a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV, do CC.

Sem razão. É cediço
que o prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27, do CDC, uma vez que se trata de falha na prestação de serviço, tendo como
dies a quo
a data que ocorreu a lesão, e não a regra disposta no art. 205, do C. Civil.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido
”. (AgInt no AREsp 1.728.230 MS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, j. 08.03.2021 - destaquei)

In casu
, verifica-se que os descontos no benefício previdenciário iniciaram-se em 08.2017, contudo, a ação foi ajuizada em 02.08.2021, sendo de clareza solar que o prazo da prescricional quinquenal não se implementou.

Logo,
rejeito a prejudicial de mérito
.

Superada essa questão, verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, alegou na inicial que desconhece a origem dos descontos efetuados em sua conta corrente sob a denominação “
CONTRIBUIÇÃO CGT
”.

A requerida, por sua vez, ao contestar a ação, afirmou que os descontos decorreram da ficha de inscrição firmada junto à CENTRAPE, decorrente da vontade livre e consciente das partes, tendo em vista que a autora havia se tornado associada da requerida.

Determinada pelo juízo a realização de perícia grafotécnica, constatou ser falsa a assinatura, de acordo com a conclusão do laudo pericial, veja:

“
As assinaturas questionadas apostas nos documentos objetos deste trabalho técnico grafoscópico, no caso a autorização e ficha de inscrição, não emanaram do punho da senhora Miramir Maria Da Silva, portanto lançamentos inautênticos
.
” (id. 203274092).

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual o requerido efetuou os aludidos descontos no benefício da apelada sob a denominação de “CONTRIBUIÇÃO CGT”.

Assim, caberia à instituição demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores a título sindical, o que definitivamente não ocorreu no caso em análise, mormente considerando a falsidade da assinatura aposta no documento apresentado pela ré.

Consoante bem anotado pelo d. magistrado,
verbis
:

“
Nesse esteio, analisando os autos, verifico que a razão está com a requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse os descontos em seu benefício previdenciário.

Isso porque, submetidas às assinaturas lançadas na Autorização e Ficha de Inscrição (ids. 67168262 e 67168264), constatou ser falsa, de acordo com a conclusão do laudo pericial de id. 127284899, a saber:

“(...) CONCLUSÃO.

AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NOS DOCUMENTOS OBJETOS DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, NO CASO A AUTORIZAÇÃO E FICHA DE INSCRIÇÃO, NÃO EMANARAM DO PUNHO DA SENHORA MIRAMIR MARIA DA SILVA, PORTANTO LANÇAMENTOS INAUTÊNTICOS.” (id. 127284899, p. 34).

Portanto, o negócio jurídico que sustenta os descontos efetuados a título de contribuição sindical diretamente no benefício previdenciário do requerente não foi firmado por este, razão porque a cobrança impingida pelo requerido é ilegal.

Diante disso, deve ser cancelado os descontos originados da contribuição sindical realizada pelo requerido.

Sendo assim, diante do pagamento indevido, mostra-se totalmente legítimo o direito da requerente em reaver aquilo que efetivamente, já que a quantia cobrada se deu de forma indevida e injustificada.

Portanto, deve o requerido ser condenado a devolver, de forma simples, o valor indevidamente descontados da aposentadoria da requerente a partir de agosto de 2017, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença mediante a apresentação da documentação que comprove os efetivos descontos
.
”
(id.
203274096 – negritei
).

Assim, tenho que a sentença não merece qualquer reforma neste ponto. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais em casos semelhantes, confira:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL - NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - CREDOR - RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REPETIÇÃO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

- Deve ser reconhecida a ilicitude da entidade sindical que efetua descontos em benefício previdenciário do autor, sem que este tenha se filiado à entidade

- O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angustia ou sofrimento em si do individuo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado

- O desconto indevido, durante meses, de parte do benefício previdenciário correspondente do autor, prejudica sua subsistência, configurando afronta à dignidade da pessoa humana, devendo ser arbitrada indenização por danos morais.

- Na hipótese de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, visto ter sido constatada a ocorrência de fraude, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”
(TJMG, RAC n.º 10000190610865002, 10ª Câmara Cível, Rel. Des, Mariangela Meyer, j. 24.08.2021 – destaquei).

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever da requerida de restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé da credora/apelante, o que não restou comprovado na hipótese dos autos
.

Avançando na resolução da celeuma,
passo à análise da insurgência quanto ao dano moral.

No caso, v
erificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, decorrente de
contratação mediante fraude
, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, facilitando contratação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no benefício previdenciário de pessoa idosa.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pela autora/apelada, configuradora do dano moral.

Nesse mesmo sentido, julgado em caso semelhante, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE DE ENTIDADE SINDICAL. AFILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO
.

Danos morais presumidos (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo, tendo em vista os transtornos oriundos da privação de verba alimentar, causando-lhe lesão à honra e reputação.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência e às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o fato de que o valor descontado do benefício previdenciário da autora não era elevado
. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS, RAC: 50003159120188210020, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, j. 22.02.2022 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o réu à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Por fim, o apelante defende a aplicação da Taxa Selic sobre a atualização monetária e juros da condenação. Contudo,
a r. sentença deve ser mantida também ponto, pois, sobre o valor da condenação imposta devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC. A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação
.
”

(RAC n.º 1000010-98.2021.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 08.02.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024